Tribunal: CARF
Processo: 16692.730366/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRANSCORRIDOS 360 DIAS DO PROTOCOLO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
Preclusão para homologação de compensação. O artigo 74 da Lei no 9.430/96 dispõe que o prazo para homologação compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, a contar da entrega da Declaração de Compensação. No Recurso Especial no 1.767.945/PR, consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de créditos tributários é a data do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. OPERAÇÃO AUTONÔMA. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MERCADORIA PARA REVENDA. POSSIBILIDADE.
Para efeito de cálculo dos créditos das Contribuições, integram o valor de aquisição o valor do seguro e do frete relativos ao produto adquirido, compõe o custo de aquisição da mercadoria para revenda, quando suportados pelo comprador. É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela COFINS não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições. Súmula CARF no 188.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. CARGA, DESCARGA E DESESTIVA. POSSIBILIDADE. Tendo em vista o REsp 1.221.170/PR, os gastos logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao crédito. Incluem-se no contexto da produção os dispêndios logísticos com o trato alfandegário da carga. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com transporte, armazenagem e logística dentro da zona portuária.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.730366/2015-91
ACÓRDÃO
3302-015.103 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRANSCORRIDOS 360 DIAS DO PROTOCOLO.
PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
Preclusão para homologação de compensação. O artigo 74 da Lei no
9.430/96 dispõe que o prazo para homologação compensação declarada
pelo sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, a contar da entrega da Declaração
de Compensação. No Recurso Especial no 1.767.945/PR, consoante decisão
de afetação ao rito dos repetitivos, a definição do termo inicial da
incidência de correção monetária no ressarcimento de créditos tributários
é a data do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o
dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei
n. 11.457/2007.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. OPERAÇÃO AUTONÔMA. CUSTO DE
AQUISIÇÃO DA MERCADORIA PARA REVENDA. POSSIBILIDADE.
Para efeito de cálculo dos créditos das Contribuições, integram o valor de
aquisição o valor do seguro e do frete relativos ao produto adquirido,
compõe o custo de aquisição da mercadoria para revenda, quando
suportados pelo comprador. É permitido o aproveitamento de créditos
sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela COFINS não
cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em
relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados
pelas referidas contribuições. Súmula CARF no 188.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. CARGA, DESCARGA E DESESTIVA. POSSIBILIDADE.
Tendo em vista o REsp 1.221.170/PR, os gastos logísticos essenciais e/ou
relevantes à produção dão direito ao crédito. Incluem-se no contexto da
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.103 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730366/2015-91
2
produção os dispêndios logísticos com o trato alfandegário da carga. A
pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep
e da COFINS pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com
transporte, armazenagem e logística dentro da zona portuária.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma
robusta ser detentor do crédito.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: por maioria de votos, para reverter a glosa do serviço prestado pela
empresa AGL – Comissaria de Despachos Aduaneiros S/C Ltda, vencido o conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares; e, por unanimidade de votos, para reverter a glosa de fretes sobre produtos
não tributados pelas contribuições para aplicação da correção monetária, nos termos do REsp no
1.767.945/PR.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento, por meio do qual a interessada
pleiteou ressarcimento de créditos de PIS/PASEP não cumulativo mercado interno, relativo ao 3o
trimestre de 2010 e de declarações de compensação a ele vinculadas. Em despacho decisório, a
autoridade fiscal a quo deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento e homologou declaração
de compensação até o limite do direito creditório reconhecido.
Em Manifestação de Inconformidade a ora Recorrente alegou, resumidamente:
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.103 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730366/2015-91
3
a) Que o conceito de insumo para a legislação do PIS/COFINS é mais amplo do que
o do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados;
b) A classificação das matérias primas e dos serviços para fins de aproveitamento
como crédito de PIS/Pasep segue critérios próprios, dizem respeito à receita da
empresa, cujos custos e despesas vão bem além daqueles da mera fabricação
do bem (combustível, energia elétrica, aluguel, armazenamento, frete).
A 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, em
Acórdão 108-027.580, de 26.08.2022, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM
ADQUIRIDO
O crédito sobre o valor do frete na aquisição é admitido apenas quando o
bem adquirido for passível de creditamento e na mesma proporção em que
esse se der, já que o frete compõe o custo de aquisição do bem adquirido e
a este está jungido e submetido como elemento acessório.

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO
STJ.
Aplica-se o entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, segundo o qual, para que um bem ou serviço seja
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS
não cumulativos, deve atender aos critérios de essencialidade e relevância.
Frise-se que, de qualquer forma, para ser considerado insumo, o bem ou
serviço deve estar circunscrito ao processo produtivo da pessoa jurídica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não
Reconhecido.

Tomando ciência da decisão em 15/12/2022, a Recorrente apresentou em
10/01/2023 Recurso Voluntário, em que assegurou a validade do cálculo de crédito sobre o valor
do frete pago, na aquisição de insumos sujeitos a alíquota zero, fretes (carretagem) na aquisição
de demais insumos, para a utilização em seu processo produtivo de fabricação e venda de farinha
de trigo. Defendeu também crédito sobre os serviços prestados por agência marítima, na
classificação dos produtos importados e corretora de câmbio.
Sustentou que a Fiscalização glosou créditos legítimos sem a devida justificação,
passando por cima dos critérios da necessidade e essencialidade de tais produtos. Em relação às
demais glosas, a Recorrente indicou a prova acostada à manifestação de inconformidade, para
comprovar a necessidade e imprescindibilidade dos produtos e serviços adquiridos para a
confecção da farinha de trigo.
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.103 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730366/2015-91
4
Defendeu que a Fiscalização não observou o que consta no art. 24 da Lei 11.457, de
16.03.07, tendo sido proferido despacho decisório depois dos trezentos e sessenta dias
estabelecidos em lei. Afirmou que a preclusão caracterizada como a perda do direito de praticar o
ato processual por não o ter feito na oportunidade devida, aplica-se às partes e ao Julgador. Com a
perda do prazo, o pedido de compensação é válido e assim deve ser considerado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.
II – PRELIMINAR: PRECLUSÃO
A Recorrente argumentou que a Fiscalização não observou o teor do art. 24 da Lei
11.457, de 16.03.07, tendo sido proferido despacho decisório bem depois dos trezentos e sessenta
dias estabelecidos em lei. Deste modo, o instituto da preclusão, caracterizado como a perda do
direito de praticar o ato processual por não o ter feito na oportunidade devida, aplica-se às partes
e ao Julgador. Com a perda do prazo, o pedido de compensação é válido e assim deve ser
considerado. Pede o cancelamento integral da glosa do crédito ora discutido, quando menos, no
cancelamento do crédito na parte referente à glosa dos valores do frete.
Para a DRJ, embora o artigo 24 da Lei no 11.457/2007 disponha acerca de prazo
para proferimento de decisão administrativa a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte, a inobservância de tal prazo não implica em
reconhecimento de direito creditório pleiteado pelo contribuinte. Tampouco caracteriza qualquer
transgressão aos princípios da eficiência, moralidade e razoabilidade. Ademais, o artigo 74 da Lei
no 9.430/96 dispõe que o prazo para homologação compensação declarada pelo sujeito passivo é
de 5 (cinco) anos, a contar da entrega da Declaração de Compensação.

a) Análise. Recurso Especial no 1.767.945/PR: Correção monetária
A Lei no 11.457, de 16.03.2007, dispõe sobre a Administração Tributária Federal, em
especial, sobre a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em seu art. 24 determinou que:

Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.103 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730366/2015-91
5
“é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta (dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.

O tema foi objeto do Recurso Especial no 1.767.945/PR, consoante decisão de
afetação ao rito dos repetitivos, a controvérsia cingiu-se a “Definição do termo inicial da incidência
de correção monetária no ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360
dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007". Foi firmada a seguinte tese:

"O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".

O STJ afirmou que, na falta de autorização legal específica, a regra é a
impossibilidade de correção monetária do crédito escritural. Apenas como exceção, a
jurisprudência do STJ compreende pela desnaturação do crédito escritural e, consequentemente,
pela possibilidade de sua atualização monetária, comprovada a resistência injustificada da
Fazenda Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve o transcurso do
prazo de 360 dias sem qualquer manifestação fazendária.
O Regimento Interno do CARF, Portaria MF no 1.634/2023, em seu art. 99,
determinou que as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

b) Conclusão
Entendo que não cabe a declaração de nulidade das glosas para restabelecer os
créditos pleiteados pela Recorrente, pela aplicação do princípio da preclusão para fins de
declaração de nulidade do ato, tomando-se por base o artigo 74 da Lei no 9.430/96, que
determinou 5 (cinco) anos como o prazo para homologação compensação declarada pelo sujeito
passivo, a contar da entrega da Declaração de Compensação.
De outro lado, pelo contido no REsp no 1.767.945/PR, afetado ao rito dos
repetitivos, o termo inicial da incidência de correção monetária (no ressarcimento de créditos
tributários escriturais, como é o caso presente) como a data do protocolo do requerimento
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.103 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730366/2015-91
6
administrativo do contribuinte, previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Assim, é devida a
correção monetária no ressarcimento de crédito escritural acumulado ao final do trimestre, após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do correspondente pedido administrativo pelo Fisco.
(Decisão 9303-014.843, Relator Alexandre Freitas Costa, 3a. Turma, CSRF, 3a. Seção, Data
publicação 22.05.2024).
Voto em rejeitar a preliminar de nulidade.
De ofício, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF, Portaria MF no
1.634/2023, voto em dar provimento em relação a correção monetária no ressarcimento de
crédito a que tiver direito a Recorrente, observado o escoamento do prazo de 360 dias da data do
protocolo do requerimento administrativo.

III – DO DIREITO
CRÉDITO SOBRE FRETES NA AQUISIÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS
1 – Fretes na aquisição de Bens com alíquota zero
A Recorrente atua na fabricação e venda de farinha de trigo e seus derivados, e para
tanto adquire produtos como trigo, misturas e pasta para padaria, além de importar trigo e, na
importação, utiliza os serviços prestados por agência marítima, agência de classificação dos
produtos importados e corretora de câmbio. Defendeu o crédito calculado sobre o valor do frete
que sofre a incidência do PIS/Pasep, desvinculando-se do produto transportado, desde que
atendidas as demais condições (integrar o custo de aquisição). Disse que sem o frete para a
movimentação do bem, não seria possível a atividade desenvolvida.
A DRJ não acolheu o pedido da Recorrente sob o argumento de que o frete na
aquisição integra o custo como valor acessório, uma vez que o principal é o valor da mercadoria
ou insumo. A decisão diz textualmente (fls. 1971): “Todavia, o frete na aquisição integra o custo
como valor acessório, uma vez que o principal é o valor da mercadoria ou insumo. Tratando-se de
valor que integra o custo de aquisição, a possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a
despesa com frete deve ser determinada em função da possibilidade ou não de apropriação de
crédito em relação aos bens transportados. Ou seja, nem toda despesa com frete é capaz de gerar
crédito a ser deduzido na apuração não cumulativa do PIS/COFINS, mas somente o frete pago nas
aquisições de insumos ou mercadorias passíveis também de creditamento.”
A decisão da DRJ08, às fls. 1969, descreveu “Análises dos créditos”, as glosas sobre:
a) Fretes para o transporte de bem adquirido de código NCM 10019090 – Trigo
outros – tributado à alíquota zero na importação e na comercialização no
mercado interno, em virtude do disposto na Lei n° 10.925/04, artigo 1°, inciso
XV, alterado pelo art. 1° da Lei n° 11.787/08 e MPv n° 433 de 25/07/08, em
desacordo com o art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei n' 10.637/2002, incluído pela Lei
n° 10.865/04.
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.103 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730366/2015-91
7
b) Frete para o transporte de farinha de trigo, conforme planilha da memória
dos cálculos dos créditos, tributada à alíquota zero na importação e na
comercialização no mercado interno, em virtude do disposto na Lei n°
10.925/04, artigo 1°, inciso XIV, alterado pelo art. 1° da Lei n° 11.787/08 e MPv
n° 433 de 25/07/08, em desacordo com o art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei n'
10.637/2002, incluído pela Lei n° 10.865/04.
c) Fretes para o transporte de trigo adquirido, conforme planilha da memória de
cálculos dos créditos, tributado à alíquota zero na importação e na
comercialização no mercado interno, em virtude do disposto na Lei n°
10.925/04, artigo 1°, inciso XV, alterado pelo art. 1° da Lei n° 11.787/08 e MPv
n° 433 de 25/07/08, em desacordo com o art. 3', § 2', inciso II, da Lei n'
10.637/2002, incluído pela Lei n° 10.865/04.
Passo a análise.
A tese sustentada no acórdão é no sentido de vincular o frete pago ao produto que
ele transporta, não admitindo o crédito do frete nos casos em que do produto transportado não
foi tributado com alíquota positiva.
Este tema foi objeto de julgamento pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
admitindo o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à
alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto. Sendo os regimes de incidência
distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção (Acórdão 9303-013.887).
O frete é categorizado como operação autônoma em relação aos produtos que
transporta. Tratando-se de operação autônoma, devidamente tributada e que compõe o custo de
aquisição da mercadoria para revenda, sobre ela deve-se calcular o crédito das Contribuições.
A matéria foi sumulada pelo CARF em 20.06.2024, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela COFINS não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.

De fato, o inciso II, § 2o, do art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, veda o
crédito somente sobre a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições, mas não impede o crédito sobre serviços tributados vinculados a bens não sujeitos
à tributação.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.103 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730366/2015-91
8
Com razão a Recorrente.
Voto por dar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

2 – Serviços de operadores portuários
A Recorrente defendeu que é válido o crédito sobre os serviços vinculados a
importação do trigo (necessária à confecção da farinha), a internação de qualquer outro bem, com
o concurso de uma agência marítima (ou aérea), serviços de operadores portuários, a corretagem
e o câmbio, por se constituírem serviços necessários e essenciais para sua atividade, com base no
critério de utilidade, o que tornaria legítimo o direito de crédito.
A decisão da DRJ não acolheu tais argumentos, pois considerou evidente que os
serviços prestados por despachante aduaneiro, corretora de câmbio, agência marítima ou aérea,
operadores portuários, ou ainda, serviços de classificação de mercadoria já embalada, não se
enquadram no conceito de serviços utilizados como insumo, visto que alheios ao processo
produtivo da interessada. Fundamentou a decisão com base no item 69 do Parecer Normativo
COSIT 05/2018, às fls. 1974:

69. Sem embargo, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa
jurídica com atividades diversas da produção de bens e da prestação de
serviços não representam aquisição de insumos geradores de créditos das
contribuições, como ocorre com as despesas havidas nos setores
administrativo, contábil, jurídico etc., da pessoa jurídica.

O tema tem sido objeto de análises por este Conselho. É o caso da decisão proferida
pela 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF, no 3201-007.210, de
22.09.2020, Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, a qual peço vênia para
utilizar como fundamento do meu voto, no seguinte sentido:

Defende a Recorrente que o serviço de movimentação portuária consiste
no serviço de descarregamento de navio, retirando a mercadoria
depositada em seu porão e transportando-a até o local de armazenagem,
ou seja, que a movimentação portuária pode ser definida como os serviços
de capatazia e estiva, prestados por pessoa jurídica no porto de
desembarque.
(...)
Esta Turma de Julgamento em composição diversa da atual, já teve a
oportunidade de analisar a matéria em apreço, decidindo que as despesas
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.103 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730366/2015-91
9
incorridas com serviços de movimentação portuária geral direito ao crédito
da contribuição. Neste sentido, colaciono o precedente a seguir:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005 NÃO CUMULATIVIDADE.
CONCEITO DE INSUMOS QUE GERAM DIREITO A CRÉDITO.
Na legislação do Pis e da Cofins não cumulativos, os insumos, cf. art. 3o incisos
I e II, que geram direito a crédito são aqueles vinculados ao processo produtivo
ou à prestação dos serviços. As despesas gerenciais, administrativas e gerais,
ainda que essenciais à atividade da empresa, não geram crédito de Pis e Cofins
no regime não cumulativo.

NÃO
CUMULATIVIDADE.
DISPÊNDIOS
COM
OPERAÇÕES
FÍSICAS
EM
IMPORTAÇÃO.
Os
dispêndios
com
desestiva,
descarregamento,
movimentação e armazenagem de insumos, na importação, compõem o
conceito de custo dos insumos, e como tais, geram direito ao crédito de Pis e
Cofins no regime não cumulativo.

CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. REQUISITOS FORMAIS O aproveitamento de
crédito de Pis e Cofins, no regime não cumulativo, em períodos posteriores ao
de competência, é permitido pelo §4o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003. Recurso Voluntário Provido em Parte. (nosso destaque)
(Processo no 11543.100064/2005-10; Acórdão no 3201-003.170; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 27/09/2017).
(...)
Ainda, compreendo que tais despesas podem ser enquadradas como
despesas de logística e mesmo na venda geram direito ao crédito. Neste
sentido, fundamento com decisão desta Turma, em composição distinta da
atual, proferida por maioria de votos e ementada nos seguintes termos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/10/2011 a
31/12/2011 NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR). (...)

DESPESAS PORTUÁRIAS. FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito, como
componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp 1.221.170/PR, os
gastos logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao
crédito. Incluem-se no contexto da produção os dispêndios logísticos na
movimentação interna ou entre estabelecimento da mesma empresa. Os
gastos logísticos na operação de venda também geram o direito de crédito,
conforme inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.”
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.103 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730366/2015-91
10
(Processo no 10880.953117/2013-14; Acórdão no 3201-004.164; Relator
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; Redator designado Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 28/08/2018).
Tem-se, também, a seguinte decisão que vai ao encontro do postulado pela
Recorrente:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011PIS/COFINS. STJ. CONCEITO
ABSTRATO.
INSUMO.
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
PROCESSO
PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito
abstrato de insumo para fins de creditamento das contribuições sociais não
cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002) deve ser
aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o
processo produtivo, os quais estão delimitados no Voto da Ministra Regina
Helena Costa.
(...)

PIS/COFINS.
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS.
VINCULADOS
AOS
INSUMOS
IMPORTADOS. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os serviços portuários vinculados diretamente aos insumos importados são
imprescindíveis para que estes cheguem até estabelecimento da recorrente,
onde ocorrerá efetivamente o processo produtivo de interesse. A subtração
desse serviço portuário privaria o processo produtivo da recorrente do
próprio insumo importado. Sob essa ótica, se os serviços portuários aplicados
diretamente aos insumos importados podem ser também considerados
serviços essenciais ao processo produtivo da recorrente, e não sejam
qualificados como despesas gerais da empresa, cabível é o direito de crédito
das contribuições em face de tais serviços, independentemente do
creditamento em face dos insumos importados. (...)” (Processo no
10783.901346/2015- 13; Acórdão no 3402-007.190; Relatora Conselheira
Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de 17/12/2019). (Grifei).

Também debruçando-se sobre a matéria, a Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Terceira Seção, decisão 3301-010.226 proferida em 25.05.2021, decidiu pela
possibilidade de cálculo de créditos sobre os custos/despesas incorridos com pás carregadeiras,
inclusive locação, para movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos acabados e
resíduos matérias-primas, bem como com movimentação portuária para carga, descarga e
desestiva de insumos (matérias-primas) importados:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. MOVIMENTAÇÃO INTERNA. PÁ
CARREGADEIRA. LOCAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA. CARGA. DESCARGA.
DESESTIVA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.103 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730366/2015-91
11
Os custos/despesas incorridos com pás carregadeiras, inclusive locação, para
movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos acabados e
resíduos matérias-primas, bem como com movimentação portuária para carga,
descarga e desestiva de insumos (matérias-primas) importados enquadram-se
na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e, portanto, dão direito ao desconto de
créditos da contribuição para o PIS e Cofins. (...) Grifei

O questionamento feito para dirimir dúvidas quanto ao direito referente às
despesas aduaneiras constituiu em questionar o seguinte: “Não havendo o despacho aduaneiro,
existiria o produto comercializado pela Impugnante? Por ser negativa a resposta, existe um forte
indício de que as despesas necessárias à importação das peças são fundamentais para que a
fabricação dos computadores exista, raciocínio que já foi adotado pelo CARF (Acórdão no
3803003.301)”.

Em outros julgados, a interpretação dada é no sentido de ser possível créditos sobre
despesas aduaneiras, incluídas no custo das mercadorias:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011 NÃO-
CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS ADUANEIRAS. POSSIBILIDADE.
As despesas aduaneiras se incluem nos custos das mercadorias importadas
adquiridas e utilizadas na produção ou fabricação de produtos destinados a
venda. E como tal, geram direito ao crédito de PIS e COFINS no regime não-
cumulativo. (Decisão 3301-006.879, Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Terceira Seção, Publicação 18.11.2019, Relatora Semíramis de
Oliveira Duro).

CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. CARGA, DESCARGA E DESESTIVA. POSSIBILIDADE.
TRATAMENTO SEMELHANTE AO FRETE.
Tendo em vista o REsp 1.221.170/PR, os gastos logísticos essenciais e/ou
relevantes à produção dão direito ao crédito. Incluem-se no contexto da
produção os dispêndios logísticos com o trato alfandegário da carga. A
pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep
e da COFINS pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com
transporte, armazenagem e logística dentro da zona portuária. (Decisão
3301-008.484; Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira
Seção, publicação 30.09.2020, Relator Breno do Carmo Moreira Vieira).
(Grifei).

Para o caso sob análise, houve o reconhecimento da operação pela Fiscalização,
sendo glosado pela convicção de tais serviços não se enquadram como insumos.
Com razão a Recorrente.
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.103 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730366/2015-91
12
Voto por dar provimento a este ponto.

3 – Demais Glosas
Quanto as demais glosas, o Acórdão recorrido detalhou o que segue (fls. 1972-
1973):
a) Créditos calculados sobre o valor de bens considerados como insumos, para
os quais a empresa não informou o código NCM do produto adquirido, embora
tenha
sido intimada a fazê-lo pelo TIPF, não sendo possível verificar a procedência do
creditamento.
d) Créditos calculados sobre bens do ativo imobilizado, com base nos encargos
de depreciação, conforme planilha da memória de cálculos dos créditos: (...)

A Recorrente, no entanto, após extensa exposição na defesa do direito ao frete, acima analisado,
tratou dos demais itens em seu Recurso às fls. 2001 e seguintes, do seguinte modo:

“7. Com relação às demais glosas, a Reclamante remete-se à prova
acostada à manifestação de inconformidade, que identifica a necessidade e
imprescindibilidade dos produtos e serviços apontados para a confecção da
farinha de trigo, prova essa da qual a decisão Recda. fez tábula rasa”.

Transcreveu decisões judiciais que trataram sobre essencialidade e relevância,
indicou Parecer Normativo sem, contudo, adentrar na demonstração cabal do seu direito, a partir
de dados concretos, limitando-se a exposições teóricas.
Passo a análise.
a) Sobre a glosa de créditos calculados pela aquisição de bens considerados como
insumos, para os quais a empresa não informou o código NCM do produto
adquirido, embora tenha sido intimada a fazê-lo pelo TIPF, tem-se que o ônus da
prova cabe ao Contribuinte, por se tratar de alegação de que possui o direito;
b) Sobre créditos calculados sobre bens do ativo imobilizado, em que a DRJ
entendeu tratar-se de bens (desfibriladores) não utilizados na produção de bens
destinados à venda pela empresa, portanto, não geram direito ao crédito do PIS
e da COFINS. Ao que tudo indica, também neste item a Recorrente não logrou
êxito em demonstrar o seu direito, a partir de comprovação robusta de que os
itens são necessários e indispensáveis ao seu processo produtivo.

Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.103 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730366/2015-91
13
Há que se considerar que o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito,
cabendo ao Contribuinte a apresentação de elementos mínimos que justifiquem a respectiva
inversão.
Veja-se:
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma
robusta ser detentor do crédito. (Decisão 3003-001.349, publicação
27.10.20202).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/08/2007 a 31/08/2007 PROVA NEGATIVA. ONUS DA PROVA.
A possibilidade de inversão do ônus da prova em situações peculiares não
exime o contribuinte de apresentar elementos mínimos que justifiquem a
respectiva inversão, sob pena de invalidação do artigo 16 do Dec.
70.235/72. (Decisão 3002-002.650, publicação 04.05.2023).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Data do fato gerador: 13/04/2006
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. A mera apresentação de DCTF retificadora,
desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão
de reverter o ônus da prova. (Decisão 9303-008.680, publicação
04.07.2019).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004 PAF.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O
pedido de restituição ou compensação (PER/DCOMP) apresentado
desacompanhado de provas deve ser indeferido. (Decisão 9303-012.985,
publicação 10.06.2022).

A Recorrente não logrou êxito em demonstrar o seu direito, a partir de
comprovação robusta de que os itens são necessários e indispensáveis ao seu processo produtivo.
Voto por não dar provimento a este ponto.

IV – DISPOSITIVO
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.103 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730366/2015-91
14
Voto pelo parcial provimento do Recurso, para reverter as glosas dos seguintes
itens:
a) créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pelas Contribuições;
b) crédito calculados sobre as despesas aduaneiras e serviços portuários, relativas
à importação de insumos;
c) aplicação da correção monetária no ressarcimento de crédito a que tiver direito
a Recorrente, observado o escoamento do prazo de 360 dias.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 2043
DF CARF MF
Original